Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600753-50.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
RECEBIMENTO
IRREGULAR
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE, interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas
eleições de 2024, sob o fundamento de
recebimento irregular de recursos da cota
feminina do FEFC.
2. O recorrente alega, em síntese, a
devolução voluntária dos valores pela
doadora, a ausência de participação na
gestão dos recursos, a irrelevância do valor
frente ao total da campanha e a aplicação

Num. 44807499 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942500000043744484
Número do documento: 25120818032942500000043744484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:41:31
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o recebimento e utilização de
recursos da cota feminina do FEFC por
candidato
do
sexo
masculino,
sem
comprovação
de
benefício
direto
à
candidata doadora, configura irregularidade
grave
suficiente
para
ensejar
a
desaprovação das contas, ainda que os
valores
tenham
sido
posteriormente
devolvidos ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral veda o uso de
recursos da cota feminina do FEFC em
campanhas
masculinas,
salvo
se
comprovado benefício direto e inequívoco à
candidata doadora, o que não ocorreu no
caso.
5. A devolução posterior dos valores ao
Tesouro Nacional pela doadora não afasta
a irregularidade praticada no momento da
utilização dos recursos.
6. O valor da irregularidade, embora
pequeno, é superior ao limite fixado
jurisprudencialmente pelo TSE para a
aferição da insignificância, e o percentual
do impacto supera a baliza fixada por
aquela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida
a
desaprovação
das
contas
eleitorais.
Tese de Julgamento: 1. O recebimento e
utilização de recursos da cota feminina do
FEFC por candidato do sexo masculino,
sem comprovação de benefício direto à
candidata doadora, configura irregularidade
grave que enseja a desaprovação das
contas. 2. A devolução posterior dos valores

Num. 44807499 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=251208

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600753-50.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600753-
50.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Renan Elvis da
Silva referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997
e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Considerando que houve acolhimento do pedido
de aproveitamento dos valores devolvidos voluntariamente pela candidata doadora Vivian Vacholiz
Marins Dall Ago na sentença dos autos de Prestação de Contas Eleitorais (12193) Nº 0600732-
74.2024.6.16.0150, desnecessários, no presente processo, os procedimentos para recolhimento do
valor de R$ 1.543,31 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) pelo qual
este candidato respondia solidariamente. Portanto, desnecessária a determinação de restituição do
valor referido. (Prestação de contas de campanha referente às eleições municipais de 2024, de
Renan Elvis da Silva, candidato para o cargo de vereador pelo Partido Podemos no município de
Flórida/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foram identificadas, no parecer técnico
conclusivo, irregularidades relacionados a utilização do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). A falha verificada compromete a regularidade das contas e sua confiabilidade
(art. 74, III, da Res.-TSE n. 23.607/2019) e consiste no recebimento de doações de recursos
estimáveis em dinheiro, suportados com valores oriundo do FEFC destinados à candidatura
feminina de Vivian Vacholiz Marins Dall Ago (PCE 0600732-74.2024.6.16.0150) para pagamento de
material e serviços para candidatos do gênero masculino, contrariando o que dispõe o art. 17, § 6º,
da Res.-TSE n. 23.607/2019. Foi constatado que este prestador de contas foi beneficiado por
doações estimáveis em dinheiro pagas por candidata que utilizou verba do FEFC destinada ao
custeio de campanhas femininas, não sendo comprovado que houve benefício para a candidata
doadora, exigência prevista na parte final do § 7º do art. 17 da Res.-TSE n. 23.607/2019. SUPLENTE)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENAN ELVIS DA SILVA (RECORRENTE)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENAN ELVIS DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)

JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807499
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807499 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942500000043744484
Número do documento: 25120818032942500000043744484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:41:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.793

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600753-
50.2024.6.16.0150 – Flórida – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENAN ELVIS DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
RECORRENTE: RENAN ELVIS DA SILVA
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
RECEBIMENTO
IRREGULAR
DE
RECURSOS
DO
FEFC.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE, interposto contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas
eleições de 2024, sob o fundamento de
recebimento irregular de recursos da cota
feminina do FEFC.
2. O recorrente alega, em síntese, a
devolução voluntária dos valores pela
doadora, a ausência de participação na
gestão dos recursos, a irrelevância do valor
frente ao total da campanha e a aplicação

Num. 44807499 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942500000043744484
Número do documento: 25120818032942500000043744484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:41:31
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o recebimento e utilização de
recursos da cota feminina do FEFC por
candidato do sexo masculino, sem comprovação de benefício direto à
candidata doadora, configura irregularidade
grave
suficiente
para
ensejar
a
desaprovação das contas, ainda que os
valores
tenham
sido
posteriormente
devolvidos ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral veda o uso de
recursos da cota feminina do FEFC em
campanhas
masculinas,
salvo
se
comprovado benefício direto e inequívoco à
candidata doadora, o que não ocorreu no
caso.
5. A devolução posterior dos valores ao
Tesouro Nacional pela doadora não afasta
a irregularidade praticada no momento da
utilização dos recursos.
6. O valor da irregularidade, embora
pequeno, é superior ao limite fixado
jurisprudencialmente pelo TSE para a
aferição da insignificância, e o percentual
do impacto supera a baliza fixada por
aquela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas eleitorais.
Tese de Julgamento: 1. O recebimento e
utilização de recursos da cota feminina do
FEFC por candidato do sexo masculino,
sem comprovação de benefício direto à
candidata doadora, configura irregularidade
grave que enseja a desaprovação das
contas. 2. A devolução posterior dos valores

Num. 44807499 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942500000043744484
Número do documento: 25120818032942500000043744484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:41:31
ao
Tesouro
Nacional
não
afasta
a
irregularidade praticada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REI no(a) PCE nº 060074743, Rel. Des.
José Rodrigo Sade, publ. 29/04/2025; TSE,
AgR-REspe
060255871;
TSE,
REspe
27324.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador RENAN ELVIS DA
SILVA nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44548957), ao fundamento de
recebimento de recursos da cota feminina do FEFC.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44548963), aduzindo, em síntese, que: (i) a doadora
devolveu voluntariamente ao Tesouro Nacional o valor integral das doações tidas como
irregulares, inclusive a que beneficiou o Recorrente, demonstrando boa-fé e eliminando qualquer
prejuízo ao erário; (ii) o Recorrente não teve participação na gestão dos valores e a
irregularidade, de valor reduzido, foi devidamente registrada na prestação de contas, sem dolo ou
ocultação; (iii) a irregularidade foi sanada de forma espontânea pela doadora em seu próprio
processo de prestação de contas, o que demonstra conduta ética e colaborativa; (iv) a
jurisprudência do TSE admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para aprovar com ressalvas contas que apresentem falhas de pequeno impacto e sem má-fé; (v)
o valor envolvido, embora acima do limite de insignificância formal, é irrelevante diante do total da
campanha e não justifica medida extrema como a desaprovação; (vi) o valor apontado como
irregular é irrisório diante dos custos médios de campanha e não comprometeu a igualdade de
oportunidades nem caracterizou abuso de poder econômico. No final, requer o conhecimento e
provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a desaprovação das contas, com a
consequente aprovação com ressalvas, ou, subsidiariamente, que eventuais falhas
remanescentes sejam reconhecidas como meramente formais e de baixo impacto.

Num. 44807499 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942500000043744484
Número do documento: 25120818032942500000043744484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:41:31
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44587616).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, uma vez que a sentença foi publicada no DJE de 22/05/2025, quinta-feira
(id. 44548962) e as razões foram protocoladas em 26/05/2025, segunda-feira (id. 44548963),
dentro do prazo legal.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo, de plano,
à análise do mérito.
Mérito
O caso em exame trata da desaprovação das contas de campanha do candidato Renan Elvis da
Silva nas eleições municipais de 2024 no município de Flórida/PR, em razão do recebimento e
utilização irregular de recursos provenientes da cota feminina do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
A legislação eleitoral é clara quanto à destinação exclusiva desses recursos para candidaturas
femininas, vedando seu uso em campanhas masculinas, salvo se comprovado benefício direto e
inequívoco à candidata doadora, conforme disposto no art. 17, §§ 6º, 7º e 8º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
No caso, não houve comprovação de benefício direto à candidata doadora no uso dos recursos
do FEFC pelo recorrente, o que configura desvio de finalidade, consubstanciando irregularidade
grave que compromete a regularidade das contas.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que:
O recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por can
didato do gênero masculino somente é permitido quando comprovado benefício direto e inequívo
co à candidatura feminina, sob pena de irregularidade grave.
A aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
destinados exclusivamente ao incentivo de candidaturas femininas, configura desvio de
finalidade e enseja a desaprovação das contas, bem como a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
[TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060074743, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 29/04/2025]
Além disso, a devolução posterior dos valores ao Tesouro Nacional pela doadora, ainda que
demonstre boa-fé, não afasta a irregularidade praticada no momento da utilização dos recursos,
não sendo cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar

Num. 44807499 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942500000043744484
Número do documento: 25120818032942500000043744484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:41:31
a infração, especialmente quando a irregularidade compromete parcela relevante do montante
arrecadado na campanha.
Nessa linha, os argumentos expendidos nas razões não são suficientes para afastar essas
conclusões, uma vez que:
(i) o fato de o prestador ter atuado de boa-fé não afasta a irregularidade, já que usou efetivamente
recursos de fonte vedada, destinados ao financiamento de campanhas femininas;
(ii) embora o valor da irregularidade seja pequeno - R$ 1.543,31 -, ele é superior ao limite fixado
jurisprudencialmente pelo TSE para a aferição da insignificância, qual seja, R$ 1.064,10,
correspondente a mil UFIR, e o percentual do impacto, 100%, também supera a baliza de 10%
fixada por aquela Corte;
(iii) os precedentes invocados nas razões não se aplicam ao caso concreto, pois no primeiro fala-
se em irregularidade de pequeno impacto percentual (TSE, AgR-REspEl 060255871) e, no
segundo, fala-se de valor absoluto de R$ 1.000,00 (TSE, REspEl 27324), inferior portanto a R$
1.064,10.
Nesse contexto, a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e
desprovimento do recurso encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte e com a
legislação aplicável.
Por tais razões, não há que se falar em reforma da sentença que desaprovou as contas do
candidato Renan Elvis da Silva, devendo ser mantida a decisão que impôs a desaprovação.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a desaprovação das contas eleitorais de Renan Elvis da Silva
relativa às eleições de 2024.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600753-
50.2024.6.16.0150 - Flórida - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 RENAN ELVIS DA SILVA VEREADOR, RENAN ELVIS DA SILVA
- Advogados dos RECORRENTES: JOSE GERONIMO BENATTI - PR7511, JOSE GERONIMO
BENATTI JUNIOR - PR28288, MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - PR38964 - RECORRIDO:

Num. 44807499 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032942500000043744484
Número do documento: 25120818032942500000043744484
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:41:31
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025